Tribunal: TCU
Processo: 011.856/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2746/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações), diante da ocorrência de fraudes em licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a modernização e a adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária - PR (Repar); Considerando que a presente representação já teria sido conhecida pelo Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário ; Considerando que a presente representação teria sido motivada pelos resultados da Operação Lava Jato (OLJ) com as evidências sobre a formação de cartel para fraudar licitações e buscar a corrupção de dirigentes da empresa estatal, salientando que essas ilicitudes estariam materializadas nas diversas ações civis e penais conduzidas perante a Justiça Federal no Estado do Paraná, a partir dos elementos obtidos em operações de busca e apreensão e dos testemunhos oferecidos ao Poder Judiciário, além das informações obtidas pelos acordos de colaboração premiada firmados com o MPF pelas diversas pessoas físicas e jurídicas; Considerando que o objetivo deste feito figuraria em promover a identificação dos responsáveis contribuintes para a fraude licitatória e a formação de cartel nas licitações conduzidas pela Petrobras na realização das obras na Repar para a eventual declaração de inidoneidade em desfavor das empresas envolvidas, além da inabilitação dos aludidos agentes públicos para o exercício de cargo em comissão e função de confiança, com a subsequente aplicação de sanções pecuniárias, nos termos dos arts. 46, 58, e 60 da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando que, entre outras medidas (Peça 24), o referido Acórdão 2.319/2017 teria determinado que a SeinfraOperações promovesse " as oitivas e audiências indicadas nos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão em processos apartados, em consonância com a sistemática inaugurada pelo Acórdão 2109/2016-TCU-Plenário "; Considerando que a unidade técnica anotou que teria sido autuado o TC Processo 029.988/2017-9 para tratar das oitivas das empresas apontadas pelo item 9.2 do aludido Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário e, assim, ao apreciar o correspondente feito, o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 2.238/2018 para determinar a autuação de processos apartados para cada empresa chamada em oitiva, ante a demanda pelo desenvolvimento de extensas análises processuais, além do elevado volume de informações, em prol da celeridade processual e da racionalidade administrativa, tendo sido demonstrado pela unidade técnica a cenário dos correspondentes processos autuados sob as seguintes condições: " (...) TC Processo 029.988/2017-9 - destinado à realização da oitiva das empresas - situação: após o atendimento das oitivas, por meio do Acórdão 2238/2018-TCU-Plenário , foi autorizada a análise das respectivas peças de respostas em processos apartados para cada empresa, sendo então autuados os processos a seguir: PROCESSO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO TC- Processo 036.676/2018-7 Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sobrestado, conf. AC-2106/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.677/2018-3 Construções e Comércio Camargo Correa S.A. Sobrestado, conf. AC-1382/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.678/2018-0 Construtora Andrade Gutierrez S.A. Sobrestado, conf. AC- 1789/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.679/2018-6 Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.682/2018-7 MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.683/2018-3 Promon Engenharia Ltda. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.685/2018-6 Toyo Setal Empreendimentos Ltda. Julgado - AC-369/2019-TCU-Plenário- apensado TC- Processo 036.687/2018-9 Techint Engenharia e Construção S.A. Aguarda julgamento de mérito TC- Processo 036.689/2018-1 UTC Engenharia S.A. Sobrestado, conf. AC-2171/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.690/2018-0 Construtora OAS S.A. Aguarda julgamento de mérito TC- Processo 036.692/2018-2 Engevix Engenharia S.A. Aguarda julgamento de mérito TC- Processo 036.693/2018-9 Galvão Engenharia S.A. Apensado, conf. AC-1354/2020 - TCU - Plenário TC- Processo 036.694/2018-5 Construtora Queiroz Galvão S.A. Julgado, conf. AC-424/2019 - TCU - Plenário - Sobrestado pelo STF TC- Processo 036.695/2018-1 GDK S.A. Julgado, conf. AC-1177/2021 - TCU - Plenário - apensado TC- Processo 036.696/2018-8 Iesa Óleo & Gás S.A. Julgado, conf. AC-3175/2020 - TCU - Plenário TC- Processo 036.697/2018-4 Skanska Brasil Ltda. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.698/2018-0 Setal Óleo & Gás S.A. Julgado, conf. AC-2893/2019 - TCU - Plenário - apensado Considerando, ainda, que, para tratar das audiências dos ex-dirigentes da empresa estatal apontados pelo item 9.3 do aludido Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , a unidade técnica anotou que teria sido autuado o TC Processo 029.991/2017-0 , tendo o seu mérito sido apreciado pelo Acórdão 1279/2020-TCU-Plenário , e, atualmente, ele estaria em grau de recurso interposto por um dos responsáveis; Considerando, enfim, que, ao avaliar os demais itens do aludido Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , a SeinfraOperações apresentou a seguinte manifestação: " (...) 40. Com relação à diligência, realizada neste processo, a Petrobras forneceu as informações e esclarecimentos demandados, não havendo, no momento, nenhuma providência a ser tomada em relação aos processos administrativos de apuração das fraudes, uma vez que foram avocados à CGU, onde já corriam processos similares, para evitar a duplicidade de esforços. 41. Tampouco cabe algum tipo de providência em relação à liberação do bloqueio cautelar da empresa Andrade Gutierrez, feito pela Petrobras, sob condições, já que se trata de medida alinhada com as deliberações do TCU quanto à declaração de inidoneidade de empresas colaboradoras (vide nesse sentido §§ 31-33). 42. Ressalta-se que referido Acordo de Leniência da Andrade Gutierrez com a CGU está sendo acompanhado no contexto do TC Processo 026.436/2015-9 , no qual devem ser dados os encaminhamentos julgáveis pertinentes para deslinde do tema. (...) " Considerando que, após a análise final do feito, tendo sido adotadas todas as providências fixadas pelo aludido Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , a SeinfraOperações assinalou que os objetivos deste processo teriam sido atingidos, não subsistindo as eventuais razões para a sua continuidade, e, para tanto, teria apresentado o seu parecer conclusivo à Peça 103 no sentido de promover o subsequente arquivamento deste feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de, no mérito, assinalar a presente representação como prejudicada pela atual ausência de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em assinalar, no mérito, como prejudicada, por ausência de objeto, a presente representação já conhecida pelo Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.856/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao sucessor da Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal competente na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Controladoria-Geral da União (CGU), além do envio à Petrobras, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.